Tribunal: TJMT
Processo: 1020660-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020660-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA
PACIENTE
LUCILENE MARIA OLIVEIRA
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.o 1019612-17.2020.8.11.0003, em que é acusada da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 8.072/90.
O processo eletrônico foi redistribuído inicialmente durante o plantão forense ao relator plantonista Exmo. Des. Dirceu dos Santos, o qual deferiu a tutela de urgência reclamada, conforme decisão exarada sob o ID 60244465, e, com o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1020653-28.2020.8.11.0000, em razão da informação contida na certidão de ID 60243450.
As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 60251484 e ID 61424036.
Na sequência, a impetrante juntou a petição de ID 62713047, pugnando pela reconsideração da liminar.
Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 62863480).
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
De proêmio, destaco que, a concessão liminar de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Desta feita, nada obstante exista pedido de reconsideração da decisão liminar pendente de análise, verifico que o processo eletrônico se encontra apto a ser submetido a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, uma vez que já foram apresentadas as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora e colhido o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, de modo que as alegações defensivas apresentadas na petição de ID 62713047 serão devidamente analisadas por ocasião da análise do mérito do presente writ.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Empós, retornem-se os autos conclusos para o gabinete para elaboração da minuta do voto deste Relator.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz convocado (Portaria no 603/2020-PRES)
Relator